Tribunal: TJDFT
Processo: 0741418-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de notificação extrajudicial encaminhada pela Associação de Moradores à agravante, sob alegação de exigências arbitrárias e ameaça de aplicação de multas e ações judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a necessidade de dilação probatória para a adequada resolução da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos demonstra que os fatos apresentados são controvertidos e carecem de instrução probatória aprofundada, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela.
4. A agravante não comprova, de forma robusta e evidente, o prejuízo específico decorrente das alegadas ameaças de multas e ações judiciais, ressaltando-se que eventual imposição de penalidade necessita de respaldo legal e poderá ser posteriormente afastada caso considerada arbitrária ou ilegal.
5. A concessão da tutela antecipada, sem a manifestação dos agravados e adequada instrução, violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como poderia configurar julgamento antecipado, em prejuízo do devido processo legal.
6. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica no sentido de que pedidos que demandem análise de quadro fático complexo ou que dependam de dilação probatória são incompatíveis com o rito célere do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência não pode ser deferida quando os fatos apresentados são controvertidos e demandam dilação probatória.
2. A antecipação dos efeitos da tutela exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1650942, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07/12/2022, DJE 23/01/2023.
TJDFT, Acórdão no 1923797, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/09/2024, DJE 02/10/2024.
TJDFT, Acórdão no 1954495, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJE 19/12/2024.
TJDFT, Acórdão no 1913947, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/09/2024, DJE 11/09/2024.